Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-15.2016.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS– Empréstimo consignado - Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores - Danos morais. Descontos nos vencimentos previdenciários sem depósito do valor emprestado. Danos morais in rep isa . Condenação da parte apelada ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS– Empréstimo consignado - Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores - Danos morais. Descontos nos vencimentos previdenciários sem depósito do valor emprestado. Danos morais in rep isa . Condenação da parte apelada ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários fixados em 10% do valor da condenação, ressalvados os benefícios da justiça gratuita concedida aos autores. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.